Tribunal: TJES
Processo: 5016570-32.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016570-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: W.O. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA e outros
RECORRIDO: LUCIVONE FERREIRA NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016570-32.2024.8.08.0035
RECORRENTES:
W.O. CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. e BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDA:
LUCIVONE FERREIRA NASCIMENTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO APÓS SENTENÇA ANTERIOR QUE CANCELARA CONTRATO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CLÍNICA ODONTOLÓGICA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$8.000,00. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possuíam relação direta com a negativação impugnada pela parte autora.

2. As preliminares não merecem acolhimento. Consta dos autos que tanto a clínica odontológica quanto a instituição financeira participaram da cadeia de consumo que resultou na indevida inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos. A primeira, como prestadora dos serviços odontológicos, e a segunda, como agente financeiro responsável pela administração dos pagamentos vinculados ao contrato objeto da lide.

3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a regra da responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que participam da relação de consumo (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC), bastando a comprovação de que o consumidor foi prejudicado pela falha na prestação de serviços. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a discussão acerca da responsabilidade individual de cada fornecedor não exclui a legitimidade passiva, devendo ser solucionada no âmbito do mérito.

3. Assim, considerando que as condutas e omissões das rés concorreram para a manutenção indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, está configurada a pertinência subjetiva da demanda, impondo-se a rejeição das preliminares.

4. Desta forma,
REJEITAM-SE
as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas nos recursos inominados.

5. A demanda versa sobre inscrição indevida do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes, mesmo após decisão judicial anterior que determinara a extinção do contrato de prestação de serviços odontológicos e, por consequência, a inexigibilidade do débito.
6. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os recorrentes ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a falha na prestação de serviços e a ilicitude da negativação.

7. Restou comprovada a relação de consumo entre as partes, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

8. A inscrição irregular decorreu da omissão dos recorrentes, que, mesmo após sentença anterior transitada em julgado, não providenciaram a baixa da restrição creditícia. A conduta caracteriza falha grave, atraindo a responsabilidade solidária, nos termos do art. 25, §1º, e art. 34 do CDC.

9. A manutenção indevida do nome da consumidora em cadastros restritivos ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto. Contudo, o valor arbitrado em R$8.000,00 mostra-se elevado em relação aos parâmetros adotados em casos análogos por esta Turma Recursal.

10. Considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da indenização e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora, sem ensejar enriquecimento sem causa.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo-o para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantida incólume a sentença nos demais termos.

12. Diante do parcial provimento do recurso, deixo de condenar as partes em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)